Tribunal: CARF
Processo: 19515.003996/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003996/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.822 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
CYNTHIA ARNO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA
CARF No 26.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei no 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do
imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada - Súmula CARF no 26.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Luís
Henrique Dias Lima.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 157 a 167) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração (fls. 115 a 119) de IRPF dos
exercícios 2004, 2005 e 2006, em decorrência da apuração de infração consistente em omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003996/2008-07
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.822 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003996/2008-07

O valor original do crédito tributário lançado (imposto, juros e multa no
percentual de 75%) é de R$ 480.379,24.
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular e/ou o co-titular das contas bancárias, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou de
investimentos. Autuação mantida, uma vez que a contribuinte, nem na fase de autuação,
nem na fase impugnatória, apresentou comprovação da origem dos valores creditados
em sua conta bancária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada da decisão em 18/04/2013 (fl. 171) e apresentou
recurso voluntário em 07/05/2013 (fls. 172 a 191) sustentando: a) prova da origem dos depósitos
como sendo retorno de investimentos; b) depósitos inferiores a R$ 12.000,00 não devem ser
tributados e; c) a impossibilidade de lançamento com base em depósitos bancários.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da omissão de rendimentos com base em depósitos bancários
A L n ̊ 9 430, 27 d d z mb d 1996, v g u § 5 ̊ d 6 ̊ d L n ̊
8.021, de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5 b m n d nd u d m b m d u
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações. (...)
Sob a égide do dispositivo legal suprimido, exigia-se a prévia demonstração de
sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.822 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003996/2008-07

Para os fatos geradores d d 1 ̊ d j n d 1997, 42 d L
no 9.430/96, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira não for comprovada pelo titular, após regular intimação para fazê-lo.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Segundo o preceito legal, os extratos bancários possuem força probatória,
recaindo o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de
documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu
nome.
O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o
sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos.
n m n bu m b n d v d n m m m
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
N m m n d n nd m n é Enun d d Súmu d CARF n ̊ 26:
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.822 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003996/2008-07

Súmu CARF n ̊ 26: A un ã stabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
A disposição contida no art. 42 é de cunho eminentemente probatório e afasta a
possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas. A comprovação da origem deve
ser feita pelo contribuinte de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a
mensuração e a análise da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta
bancária.
A comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é ônus do
contribuinte, conforme dicção do art. 36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Trata-se de uma presunção legal, no entanto, relativa, dado que, conforme
estabelece o próprio dispositivo legal, pode ser afastada por prova em contrário a cargo do
contribuinte, no caso, do recorrente.
A recorrente alega que recebeu no acordo de separação judicial as quantias de R$
1.000.000,00 e R$ 1.6000.000,00 e que esses valores foram investidos nas empresas FS FIASA,
FISA e MAP. Assim, informa que na medida de suas necessidades solicitava determinadas
quantias das referidas empresas, das quais eram creditadas em sua conta corrente através do
TED’s (fl. 175).
Essa seria a origem dos depósitos bancários.
Vejamos.
De fato, consta nos autos documento judicial que corrobora a afirmação de que
teria recebido R$ 1.000.000,00 e R$ 1.6000.000,00 no acordo de separação judicial (fl. 95).
Consta no Termo de Verificação Fiscal (fls. 102 a 110), que esses valores não
foram considerados como depósitos sem comprovação de origem (fls. 103 a 105):

(...)

(...)
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.822 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003996/2008-07

Quanto à alegação de que os depósitos recebidos em sua conta se referem a
retorno dos valores investidos nas empresas FS FIASA, FISA e MAP, a recorrente não juntou
um documento sequer que pudesse comprovar suas alegações.
Não esclareceu nem que empresas são essas, não há CNPJ, não há identificação,
quiçá há a informação de qual valor foi investido em cada uma delas, nem o momento de
investimento e de retorno. Não há qualquer extrato ou contrato.
A recorrente afirma que teria confiado quase R$ 3.000.000,00 em investimentos
junto a essas empresas, pois teriam oferecido um retorno mais rentável do que aquele tido junto
com o, então à época, Unibanco, mas mesmo assim não possui um só comprovante dessas
transações.
Mais que um ônus, é dever do Fisco, em face da legalidade, tipicidade e
indisponibilidade do interesse público, investigar e verificar a ocorrência do fato jurídico
tributário segundo sucede-se no mundo fático.
Os fatos devem ser devidamente comprovados com elementos que não deixem
margem à dúvida quanto à consistência da operação, em especial frente a matérias que cominem
ao contribuinte o ônus probatório.
Assim, não se comprovando a origem dos demais depósitos bancários,
configurado está o fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de
omissão de rendimentos, não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando
corretamente se aplicou o procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996 (art. 849 do RIR/1999).
Do exposto, a pretensão recursal não merece prosperar já que a recorrente não se
desincumbiu de provar a origem dos depósitos bancários.
No tocante aos depósitos inferiores a R$ 12.000,00, sem razão a recorrente.
O art. 42, § 3o, II, da Lei no 9.430/96, estabelece que não serão considerados os
depósitos de valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.822 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003996/2008-07

II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).
O preceito legal não socorre a recorrente, uma vez que os depósitos somam mais
de R$ 80.000,00 por ano-calendário.
Conforme explicado na decisão impugnada (fl. 163):

Portanto, sem razão a recorrente, devendo ser mantida a Decisão proferida pela
DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital